Tribunal: TCU
Processo: 039.886/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4781/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), no sentido de "não ser possível glosar integralmente as despesas realizadas, já que parte das metas foram executadas e, como disse o próprio concedente, a obra atingiu o benefício social" (peça 92); Considerando que, conforme destacado pela SecexTCE, o longo prazo decorrido entre a primeira notificação do responsável (2008) e a segunda (2020), em tese, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do responsável arrolado nos presentes autos; Considerando, ainda, que não ocorreu a citação do responsável e que, caso tal medida fosse adotada "o extenso lapso temporal entre as irregularidades identificadas e a citação (cerca de 15 anos) também torna prejudicial o exercício do direito de contraditório e de ampla defesa, que constitui um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo" (peça 92). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com a conclusão dos pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da SecexTCE, (peça 92), ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento Regional para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.886/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claudiomar Crestani (XXX.311.059-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.